Tribunal: TJES
Processo: 0011752-16.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011752-16.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
APELADO: ILDEFONSO JOSE PESSOTTI e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011752-16.2019.8.08.0030

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

APELADAS: ILDEFONSO JOSÉ PESSOTI E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por ILDEFONSO JOSÉ PESSOTTI e MARIA ALDA MELO PESSOTTI, ora Apelados, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora Apelante, pretendendo seja a última compelida a manter o plano de saúde contratado pelos primeiros, bem como condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 189/195, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a abusividade da rescisão unilateral do contrato e condenar ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação às fls. 203/206, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que (1) inexiste norma legal que imponha a manutenção dos Apelados em apólice de natureza empresarial e (2) não restou caracterizado o dano moral na hipótese concreta.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais às fls. 212/219, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Os Apelados afirmam, na causa de pedir, que aderiram, no ano de 2003, a seguro saúde coletivo empresarial operado pela Apelante, conforme apólice nº 41543, mas que, inesperadamente, receberem notificação (da Apelante) informando acerca do cancelamento do referido contrato a partir do dia 31.10.2019 (fls. 25).

Neste diapasão, não se nega a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de seguro coletivo.

Ocorre que, consoante previsto no art. 1º, da Resolução nº 19/1999, do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, para ser considerada legítima a rescisão unilateral do contrato de seguro coletivo empresarial, deve ser disponibilizada a migração para plano ou seguro de assistência a saúde na modalidade individual, o que não restou observado na hipótese dos autos, sendo oportuno registrar que a Apelante sequer alegou, em sua contestação, a inexistência da referida opção.

Veja-se:

“Art. 1.º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça caminha neste mesmo sentido, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0034490-16.2019.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, e do recurso de apelação nº 0039444-13.2016.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE COLETIVO RESCISÃO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PACIENTE COM GRAVE QUADRO DE SAÚDE MANUTENÇÃO PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2. Para ser considerada legítima, deve ser disponibilizada aos consumidores desses planos a possibilidade de migração para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos do art. 1º da Resolução CONSU 19/1999. 3. No caso dos autos, a documentação apresentada não demonstra o preenchimento dos requisitos legais, não sendo possível verificar, na estreita via do agravo de instrumento, se as condições ofertadas são equivalentes ao plano antigo. Inclusive, em sede de contrarrazões, o Agravado deixou claro que sequer foi ofertada a migração para outro plano de saúde individual/familiar. 4. Encontra-se presente o periculum in mora inverso, vez que o autor da demanda conta atualmente com 70 anos de idade e ficou acometido de câncer de próstata e doença cardíaca, cujo tratamento tem sido feito no hospital da 2º requerida, circunstâncias que, por si sós, impedem a ruptura abrupta do contrato. Precedentes. 5. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018060, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 21/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. ART. 1° DA RESOLUÇÃO N° 19/1999 DA CONSU. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Art. 1° da Resolução n° 19/1999 da CONSU (Conselho de Saúde Suplementar) estabelece que as operadoras do plano ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. (...) 5. No caso específico, analisando a condição do ofensor, a condição dos ofendidos e o método bifásico adotado pela Corte da Cidadania, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido, se adéque aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais em casos que tais. 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160354098, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021)

Ora, não prospera a alegação recursal no sentido de que a r. sentença impõe a manutenção perpétua do contrato, eis que não se afasta a possibilidade de rescisão unilateral do pacto, determinando-se, apenas, a observância da normativa vigente.

Relativamente ao dano moral, tem-se que a angústia incutida nos Apelados em razão da ilegítima rescisão unilateral do contrato de seguro saúde, sendo eles (Apelados) pessoas idosas e usuárias da rede referenciada, supera o que reconhecido pelos Tribunais pátrios como mero desconforto ou contrariedade do cotidiano.

Nesta senda, não merece reforma a r. sentença vergastada na parte em que reconheceu o dano moral indenizável.

Subsidiariamente, a Apelante requer a redução do valor da indenização fixada na r. sentença vergastada.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que a indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que importa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos Apelados, merece ser mantido, eis que consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, determinando, de ofício, que a indenização por dano moral fixada seja acrescida de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, vedada cumulação com correção monetária.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SEGURO SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO NÃO OFERECIDA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 1°, da Resolução
CONSU
n° 19/1999, estabelece que as operadoras do plano ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

2
.
É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.